Tribunal: TJBA
Processo: 0001429-54.2002.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001429-54.2002.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDETE DOS SANTOS GUALBERTO Advogado(s): APELADO: JACIRA CARVALHO PEREIRA Advogado(s): PJ06 ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. ALCANCE DA MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONVERSÃO PARA ADOÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de guarda sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em razão da superveniência da maioridade do beneficiário da guarda durante o trâmite processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a maioridade alcançada no curso da ação inviabiliza a concessão da guarda e se é possível a conversão da demanda em adoção sem a instauração de procedimento próprio. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 1.635, III, do Código Civil, o poder familiar se extingue com a maioridade, tornando inviável a concessão da guarda ou tutela a pessoas adultas. 4. Ação de guarda tem por finalidade garantir assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, sendo instituto distinto da adoção. 5. A conversão da ação de guarda em adoção não pode ser feita diretamente, pois a adoção de maiores de idade exige procedimento específico e observância aos requisitos do artigo 1.619 do Código Civil. 6. A extinção do feito não impede a parte interessada de ingressar com ação própria de adoção de pessoa maior de idade, respeitados os trâmites legais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A maioridade superveniente do beneficiário da guarda acarreta a perda do objeto da ação, tornando inviável a continuidade do processo. 2. O pedido de adoção deve ser formulado em ação própria, observando o procedimento legal específico, não sendo possível sua conversão automática a partir de demanda originária de guarda.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001429-54.2002.8.05.0248, da comarca de SERRINHA, figurando como Apelante VALDETE DOS SANTOS GUALBERTO e Apelada JACIRA CARVALHO PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___de___________2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça